Tribunal: TJBA
Processo: 8006347-93.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006347-93.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HOSPITAL AEROPORTO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GASPARETE DOS REIS CARVALHO, THIAGO MAIA SACIC, LEONARDO DE MATTOS MENDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. AFASTAMENTO DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DO TEMA 1.317 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir em razão da quitação do débito via REFIS, afastando a condenação em honorários sucumbenciais e impondo apenas o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na via judicial após quitação do débito tributário por meio de REFIS com inclusão da verba honorária; (ii) estabelecer se os precedentes do STF invocados pelo agravante afastam a aplicação do Tema 1.317 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do débito tributário por meio de REFIS, com inclusão de parcela referente a honorários advocatícios, implica quitação integral da obrigação, inclusive da verba honorária.

4. A extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do interesse de agir decorre da satisfação administrativa do crédito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. O STJ, no Tema 1.317 (REsp 2.158.358/MG e REsp 2.158.602/MG), fixa entendimento de que a extinção da ação em razão de adesão a programa de recuperação fiscal com honorários já incluídos não enseja nova condenação na esfera judicial.

6. A nova fixação de honorários sucumbenciais configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, quando a verba já foi exigida e paga administrativamente.

7. Os precedentes do STF (ADI 6167, ADI 7014, ADI 7615, RE 1.344.083 e ARE 1.465.887) tratam de matérias distintas, não autorizando a cumulação de honorários nas esferas administrativa e judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão ao REFIS com pagamento de honorários incluídos na dívida impede nova fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial.

2. A cobrança concomitante de honorários nas vias administrativa e judicial configura bis in idem.

3. O Tema 1.317 do STJ aplica-se aos casos de extinção de ações em razão de quitação do débito fiscal com inclusão de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, III, “a”; Lei Estadual nº 11.908/2010, arts. 7º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.158.358/MG e REsp nº 2.158.602/MG (Tema 1.317); STF, ADI nº 6167; STF, ADI nº 7014; STF, ADI nº 7615; STF, RE nº 1.344.083; STF, ARE nº 1.465.887; TJBA, Apelação nº 0309942-72.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8022908-96.2020.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0001149-60.2004.8.05.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8006347-93.2024.8.05.0150

em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
HOSPITAL AEROPORTO LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça